Tribunal: TJDFT
Processo: 0006582-74.2005.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0006582-74.2005.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ABRAHAM LINCOLN CARDOSO DE AMORIM, ADAILTON FERNANDES SOUSA, ADILSON ASSIS DA SILVA, ADILSON DE SOUZA OLIVEIRA, ADILSON DOS PASSOS ALVARENGA, ADRIANA BORGES DE LEMOS, ADRIANA FONSECA ZEREDO, ALESSANDRA PATRICIA BISPO LOPES, ALEXANDRE GASPAR MENEZES, ALUIZIO MOTA BEZERRA, ANA CRISTINA PALHANO ARANTES, ANA KELMA DE SOUSA MELO, ANA LUIZA DE JESUS DE OLIVEIRA, ANA MARIA MAULAZ LACERDA, ANATALIA ANTUNIS DE AVARENGA CARDOSO, ANDREA GUIMARAES ULHOA, ANDREIA CRISTINA VIEIRA GOMES, ANGELO HIPOLITO DA SILVA, ANILDE DE SOUSA GOMES, ANTONIA BELARMINO MENDES OLIVEIRA, ANTONIO CARLOS DA SILVA BRAGA, ADONTINO JOSE DE SOUSA VARELA, AIDA PINA TIBERY COSTA, ALECIO CARVALHO SOARES, AMERICA JOSE DOMINGUES, ANA CLEIA DO COUTO, ANDREIA MARIA GUEDES DIAS, ANDRELINA CANDIDA DE SOUZA SANTOS, ANGELA HELENA ALVES DA COSTA, ANTONIO LUIIZ DE MORAIS CUNHA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Antes de apreciar o pedido formulado por MARIA SELMÍ NUNES MENEZES (ID 25651940), intime-se o Distrito Federal para manifestação e ciência do falecimento do outro herdeiro do servidor. Prazo de 10 (dez) dias, já considerada a prerrogativa legal. Brasília, 24 de maio de 2021 18:27:22. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator